Tribunal: TJMT
Processo: 1056829-14.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056829-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (EMBARGANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 – SUSPENSÃO DO PRAZO POR PEDIDO ADMNISTRATIVO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1056829-14.2019.8.11.0041, que desproveu o recurso da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau para reconhecer a configuração da prescrição do seu fundo de direito.

Alega o embargante a existência de contradição e obscuridade, pois o acórdão não acolheu os argumentos quanto à não ocorrência da prescrição, já que os pedidos administrativos feitos estariam pendentes de decisão até a presente data.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a obscuridade e prover o recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por ANN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1056829-14.2019.8.11.0041, que desproveu o recurso da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau para reconhecer a configuração da prescrição do seu fundo de direito.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradição e obscuridade quanto ao argumento de apresentado de não advento
do prazo prescricional
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, tendo em vista que o apelante ingressou com a demanda em 29/11/2019, o seu fundo de direito foi alcançado pelo advento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a manutenção da sentença atacada é medida que se impõe,
como se vê:

“(...) É o caso dos autos, quanto ao protocolo realizado em 23/02/2010, denominado “Aditivos dos serviços executados nas Quadras Poliesportivas, conforme Contrato n. 188/2008, nos municípios de Alto Araguaia e Rondonópolis para análise e aprovação”, dando origem ao Processo Administrativo n. 123941/2010 – id. 97827973, fls. 01/02.

Acerca de tal pedido, insta salientar que foi apensado a outro pedido já existente, que havia dando origem ao Processo Administrativo n. 701059/2008 – id. 97827976.

Assim, observa-se que a suspensão do prazo prescricional teve como base o requerimento protocolado pela Autora em 23/02/2010, RESTANDO SUSPENSO DURANTE A ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, e que voltou a correr somente após a decisão administrativa, da lavra da Secretaria de Estado de Educação, acolhendo o parecer jurídico daquele órgão e firmando com a parte autora, apenas o termo aditivo de prazo de execução e vigência ao Contrato n. 188/2008 – id. 97827979, indeferindo, portanto, o pleito de aditivo de valor, em 09/04/2010.

Nesse aspecto, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, seria reiniciada a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora, pela metade, a partir de 10/04/2010.

Entretanto, em observância ao que dispõe a Súmula 383, STF, mesmo com a interrupção realizada durante a primeira metade do decurso do prazo prescricional, este não pode ficar aquém dos 05 (cinco) anos, veja-se:

“Súmula 383/STF. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

De forma que, na hipótese dos autos, tem-se que o Apelante pretende ao recebimento de valores referentes à prestação de serviços realizados no período de 2009, por meio do Contrato n. 188/2008, com início em 23/12/2008 e término em 22/12/2009, o prazo prescricional quinquenal se esgotaria inicialmente em 22/12/2014.

Porém, levando-se em conta a suspensão do prazo havida com o protocolo administrativo, em 23/02/2010 – quando haviam transcorridos 02 (dois) meses e um dia, e posterior retomada somente com a resposta do pedido em 09/04/2010, o prazo prescricional volta a correr pela integralidade do quinquênio, esgotando-se somente em 09/02/2015.

No caso, tendo em vista que o apelante ingressou com a presente demanda em 29/11/2019, resta, portanto, caracterizado o advento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a manutenção da sentença atacada é medida que se impõe. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir que o lapso temporal referente à prescrição decorreu integralmente, tendo em conta os marcos temporais apontados no acórdão.

Nesse contexto, friso que o 3º Termo Aditivo de prazo de execução e vigência ao contrato n. 188/2008 – id. 97827979, confeccionado e assinado após parecer jurídico exarado pela Secretaria de Estado de Educação, concedendo apenas a prorrogação de prazo, sem, no entanto, acolher o pedido de aditamento de valor, como pretendido pela apelante, reveste-se de verdadeiro ato administrativo eficaz a responder o pedido administrativo anteriormente protocolado, voltando a fluir o prazo prescricional a partir da data da efetiva ciência da negativa, qual seja, da avença do referido aditivo, em 09/04/2010.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de contradição
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023